Tribunal: TJMT
Processo: 1003849-73.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003849-73.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VALDIR VICENZI - CPF: 334.083.519-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), GRACIELA VICENCI - CPF: 047.725.699-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), VALDIR VICENZI - CPF: 334.083.519-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DIVERGINDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUANTO A REMESSA NECESSARIA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
CIRURGIA
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 STF

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence nos termos da Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.o 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

5.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

contra a sentença de ID. 159034947,
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, MT, que julgou procedente o pleito inicial e confirmou a tutela concedida, nos seguintes termos:

“
I - Relatório

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
ajuizada por
VALDIR VICENZI
, devidamente representado,

em face do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
e do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega que sofre de grave quadro clínico neurológico ao ponto de dependente de auxilio para funções diárias. Salienta que necessita de tratamento especializado em Home Care, envolvendo cuidado/atendimento: (i) por técnico de enfermagem, diário (24h); (ii) enfermeira, 1 vez por semana; (iii) fisioterapeuta, 1 vez por semana; (iv) médico, 1 vez por mês; (v) nutricionista, 1 vez por mês; (vi) equipamentos, materiais e insumos necessários prescritos, [no momento: captopril 25MG (30 comprimidos/mês); fenobarbital 100MG (60 comprimidos/mês); ácido acetil salicílico 100MG (30 comprimidos/mês); clonazepam 2,5 MG/ML (02 frascos/mês); baclofeno 5MG (90 comprimidos/mês); colagenase 1,2UI/G; sonda vesical de demora e sonda nasoenteral (troca conforme a necessidade especificada por fabricante); coletor de urina; frasco de alimentação enteral; equipo de alimentação enteral; fita hipoalergênica; fralda geriátrica tamanho G; gaze tipo queijo; caixa de luva de procedimento tamanho M; bolsa 500ML solução fisiológica; sonda de aspiração traqueal; aparelho para sucção de aspiração traqueal; luvas estéreis; seringas e esparadrapos.].

Parecer do NAT no ID 90210336. Parecer complementar aferindo a alta complexidade e a elegibilidade para internação hospitalar 24 horas no ID 93608443, segundo tabela ABEMID de ID 93608444, também amparado na visita in loco, vide fotos juntadas.

A tutela provisória antecipada foi deferida no ID 93940293.

Relatório do apoio ao atendimento domiciliar – PSF no ID 95288102.

A Fazenda Pública Estadual junta providências para cumprimento da tutela.

Contestação da Fazenda Pública Municipal no ID 97118845.

A Fazenda Pública Estadual informou o cumprimento da obrigação pela admissão do paciente via empresa Home Care Sinop (ID 101822503).

Réplica no ID 103116502.

O processo veio concluso.

É o relatório do essencial.

II – Fundamentação

Considerando a citação e decurso de prazo sem apresentar contestação (ID 94281103),
DECRETA-SE
a revelia da Fazenda Pública Estadual, contudo, mitigados seus efeitos, com fulcro no art. 344 c/ 345, inc. II, do Código de Processo Civil.

CONSIGNA-SE
que a preliminar da Fazenda Pública Municipal será resolvida em tópico próprio, já que se confunde com a premissa meritória.

A priori
, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Consigna-se que o deslinde da presente controvérsia não exige maior dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito, além do que a prova documental produzida, já existente nos autos, é suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. Assim, faz-se cabível o julgamento.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu. Leia-se em especial o art. 412, parágrafo único, do CPC/15: “Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.”.

Ao passo que a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao princípio do livre convencimento motivado, consoante a ordem do art. 371, CPC/15, qual seja: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

II.I – Da legitimidade passiva do Município e da responsabilidade solidária

Não se acolhe tal preliminar, porque o que se constata é tão somente a genérica tentativa de se eximir do dever constitucional refletido na legislação infraconstitucional, em especial, na Lei 8.080/90, exemplificadamente:

Art. 18.
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: (...) IV - executar serviços: (...) c) de alimentação e nutrição; (...) V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde (...).

Pois, basta, para ratificar a responsabilidade passiva do Município, a premissa do regime solidário depreendido do texto constitucional.
In verbis
, memora-se:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em face disso, haja vista que a expressão genérica adotada engloba suas espécies, indubitável a responsabilidade solidária entre Município, Estados-Membros e União, importante frisar que o âmago deste instituto dispõe, para a pessoa detentora do direito subjetivo, a faculdade sobre o elenco do polo passivo, ou seja, incabível aceitar a proposição de escusa municipal sobre qual dos entes seria o “verdadeiramente” responsável.

O ditame da Constituição Federal é uníssono e não cede a hipótese de exceção guiada pela opinião de um dos entes responsáveis, já que a discricionariedade cabe à Autora, dado que a ordem do art. 196, da CRFB/88, visa a primazia da tutela dela, enquanto detentora do direito fundamental à saúde. Nesta linha, aduz a jurisprudência nacional, inclusive, a desta Egrégia Corte:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – EVISCERAÇÃO DO GLOBO OCULAR, RECONSTITUIÇÃO DA CAVIDADE ORBITÁRIA E PRÓTESE – CIRURGIA ELETIVA – MOROSIDADE CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Muito embora se trate de procedimento eletivo, restou por configurado nos autos a morosidade dos entes estatais, o que implica na imposição da obrigação de fazer a fim de assegurar ao autor o direito constitucional à saúde.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso ao tratamento de saúde.
Recurso conhecido e provido. (N.U 1004931-76.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2022, Publicado no DJE 22/02/
2022
) [Grifos aditados]

RECURSO DE APLEAÇÃO– FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO MUNICÍPIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - INSURGÊNCIA DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
Havendo comprovação da necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado na inicial, acertada a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou as promovidas de forma solidária. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1003101-46.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020) [Grifos aditados]

Noutros termos, a existência de repartições federativas não representa obstáculo à concretização do direito fundamental à assistência à saúde. De modo que a legítima hierarquia administrativa deve ser lida de acordo com a ideia de que a discricionariedade administrativa é balizada pelos direitos fundamentais, ou seja, não pode ser invocada como óbice à efetivação de seu núcleo essencial, em consonância, aduz o Min. do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello:

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196) ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ética jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e saúde humanas
[1]

. (grifo não originário)

Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema n. 793, a tese de que: “o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios” [(RE 892590 AgR-segundo, Relator(a): Min. Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 16/09/2016, Proc. elet. DJe-209 PUBLIC 30-09-2016)]. Entendimento regente na atualidade, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAGENS OFICIAIS DO SUS/RENAME. SOLIDARIEDADE PASSIVA FACULTATIVA DOS ENTES FEDERADOS. SÚMULA N. 150/STJ. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de ação objetivando seja o ente federado réu compelido ao fornecimento do medicamento a parte recorrente. Após sentença que julgou procedente a ação, o Tribunal a quo, em decisão monocrática, negou provimento à apelação do ente federado estatal, mantendo incólume a decisão de primeira instância. II - A respeito da apontada afronta ao art. 489, §1o e III, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.643.573/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 16/11/2018; e AgInt no REsp 1.719.870/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 26/9/2018.) IV - No que trata da alegação de violação do art. 927, III, do CPC/2015, e do art. 19-Q da Lei n. 8.080/1990, alterada pela Lei n. 12.401/2011, sem razão o ente estatal recorrente a esse respeito, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior e no STF, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo o jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda, ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Unificado de Saúde, à exceção daqueles ainda não registrados na ANVISA. A esse respeito: CC 173.415/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020 e AgInt no REsp. 1.629.196/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 29.3.2017. V -
Ademais, com relação especificamente ao julgamento do Tema 793, pelo STF, esta Corte tem forte o seguinte entendimento: "A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
(STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020)." VI - Desse modo, ainda que existam regras de repartição de competências no âmbito do SUS, a possibilitar o ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro pelo fornecimento do tratamento à saúde,
tal prerrogativa deverá ser exercida administrativamente
, entre os entes federados envolvidos,
sem que o cidadão seja prejudicado pela demora ou recusa de um atendimento urgente e essencial de que necessita
, ocasionado simplesmente pelo entrave de divisão administrativa de responsabilidade. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.957.685/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/5/
2022
.)

PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. LEGÍTIMA INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 485, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7o, IX E XIII, 8o, 9o, 16, 17 E 18 da LEI N. 8.080/1990. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação cominatória, com pedido liminar de tutela de urgência, contra o Município de Muriaé/MG, objetivando que o ente federado réu seja compelido a lhe custear, em caráter de urgência, o procedimento cirúrgico denominado ?implante de anel intraestromal no olho direito''. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada. II - A respeito da alegação de violação do art. 485, IV, do CPC/2015, e dos arts. 7o, IX e XIII, 8o, 9o, 16, 17 e 18 da Lei n. 8.080/1990, sem razão a municipalidade recorrente a esse respeito, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, podendo o jurisdicionado optar pela unidade federativa contra quem vai direcionar sua demanda, ainda que o medicamento/tratamento não esteja disponibilizado pelo Sistema Unificado de Saúde, à exceção daqueles ainda não registrados na ANVISA, conforme se depreende nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral). III - Portanto, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequados para tratamento de saúde. Nesse sentido: CC 173.415/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 20/10/2020; AgInt no REsp. 1.629.196/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 29.3.2017; e (RE 855.178 ED, relator(a): Luiz Fux, relator(a) p/ acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/5/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.890.758/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/5/2022.)

Por fim, considerando a solidariedade que rege a responsabilidade deste caso, isto é, o fato de que o direito subjetivo à saúde poderia ser pleiteado em face de todos, dois ou um dos entes estatais, legítima é a opção da parte autora, não se reconhecendo ilegitimidade passiva e se fixando a responsabilidade solidária, sem prejuízo do atendimento ao Tema 793/STF quanto ao direcionamento primário da obrigação.

Passa-se ao julgamento do mérito.

II.II - Mérito

Como é cediço, a Constituição Federal reservou um lugar de destaque para a tutela da assistência à saúde, erigida à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível, com inúmeras consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade. Assim, o “direito à saúde” foi posto pelo constituinte como postulado fundamental da ordem social brasileira, sendo direito de todos e dever do Estado, consoante se extrai dos arts. 6°, 196 e 197, da CRFB/88.

A despeito disso e da tangência ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1°, inc. III e 5°, CF/88), é certo que tais dispositivos não bastam para sanar o impasse da demanda ora apreciada, entretanto, servem para pautar a congruência da análise específica com a ordem de valores imposta pela Constituição em vigor. Do mesmo modo, ter-se-á em conta os ditames do Estatuto do Idoso e da Lei 8.080/1990.

Essa última legislação específica disciplina o seguinte:

Art. 19-I.
São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

§ 1
o
Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

§ 2
o
O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

§ 3
o
O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
(Incluído pela Lei no 10.424, de 2002)

A prestação de serviços de
home care
postulada pelo requerente encontra-se subsidiada pelo que dispõe a
Portaria no 825, de 25 de abril de 2016, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
estabelecendo os seguintes requisitos para os pacientes que se encontram na modalidade de Atenção Domiciliar, de acordo com três distintos níveis (AD I, II e III), leia-se:

Art. 5o
A AD é indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador.

Art. 6
o
A AD será organizada em três modalidades:

I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1);

II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); e

III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3).

§ 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidado peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos.

§ 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais.

(...)

Art. 8o
Considera-se elegível, na
modalidade AD 1
, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores.

§ 1o A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso.

§ 2o As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD 1 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação.

Art. 9o
Considera-se elegível na
modalidade AD 2
o usuário que, tendo indicação de AD, e com o fim de abreviar ou evitar hospitalização, apresente:

I - afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação;

II - afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal;

III - necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou

IV - prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal.

Art. 10.
Considera-se elegível, na
modalidade AD 3
, usuário com qualquer das situações listadas na modalidade AD 2, quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar.

Art. 11
. O atendimento aos usuários elegíveis nas modalidades AD 2 e AD 3 é de responsabilidade do SAD.

Parágrafo único. Fica facultado à EMAD Tipo 2 prestar assistência apenas na modalidade AD 2, caso não possua condições técnicas e operacionais para a execução da modalidade AD 3.

Art. 12
. Ao usuário em AD acometido de intercorrências agudas será garantido atendimento, transporte e retaguarda para as unidades assistenciais de funcionamento 24 (vinte e quatro) horas/dia, previamente definidas como referência para o usuário.

Art. 13.
A admissão de usuários dependentes funcionalmente, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), será condicionada à presença de cuidador(es) identificado(s).

Art. 14.
Será inelegível para a AD o usuário que apresentar pelo menos uma das seguintes situações:

I - necessidade de monitorização contínua;

II - necessidade de assistência contínua de enfermagem;

III - necessidade de propedêutica complementar, com demanda potencial para a realização de vários procedimentos diagnósticos, em sequência, com urgência;

IV - necessidade de tratamento cirúrgico em caráter de urgência; ou

V - necessidade de uso de ventilação mecânica invasiva, nos casos em que a equipe não estiver apta a realizar tal procedimento.

No ponto, registra-se haver parecer médico, assistente que efetivamente conhecia o estado clinico da autora, confirmando a regulação do paciente e do tratamento pelo SUS; há relatórios técnicos que concluem de modo favorável ao enquadramento do requerente aos requisitos de tal Portaria, enquadrando-o como de alta complexidade de e a elegibilidade para “atendimento domiciliar – home care - internação hospitalar – 24h”. De tudo citado no relatório, destaca-se:

6.
Dependência para atividades básicas da vida diária pela condição clínica global relatada.

7. Alimentando-se via sonda nasoenteral, sem condições de alimentação por via oral.

8. De acordo com os autos
necessita de cuidados gerais de higiene, administração de medicações, fonoaudiologia e fisioterapia.

[Parecer NAT – ID 90210336 – Grifos aditados]

(...) Paciente com 64 anos com sequela neurológica após lobectomia parcial anterior lateral esquerda decorrente de astrocitoma fibrilar grau ll realizada em 2007. Atualmente encontra-se
acamado, não contactuante, em dieta via sonda nasoenteral, sem controle esfincteriano em uso de sonda vesical de demora e fralda.

De acordo e baseado na tabela de avaliação de complexidade da ABEMID
soma um total de 16 (dezesseis) pontos, sendo assim elegível para média complexidade, contudo obteve dois scores com pontuação 05,
migrando automaticamente para alta complexidade, sendo elegível de internação domiciliar 24 horas.

[ID 93608443 – Grifos aditados]

Pontua-se que
a pretensão da parte requerente merece prioritária consideração vez que é corroborada pela ordem do Estatuto do Idoso, aplicável em razão da provada idade da parte autora. Interessando a leitura:

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1o A garantia de prioridade compreende:
(Redação dada pela Lei no 13.466, de 2017)
(...)

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

A
demais, além do enquadramento nos critérios normativos para concessão do pedido, perpassa-se a tríade ponderativa jurisprudencial, qual seja, da presença (i) hipossuficiência, (ii) necessidade amparada em prescrição médica específica, (iii) regulação pelo sistema único de saúde e paralela ilegal falha na prestação do serviço.

No caso, o pleito autoral atende a todas elementares, tendo razão a procedência. Nessa linha, ilustrativamente cita-se o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - MÉRITO - FORNECIMENTO DE HOME CARE - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, comprovada a hipossuficiência da autora, a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, e ainda a falta de equipe multidisciplinar para prestar o atendimento pelo SUS, declarada pelo próprio município nos autos, não há que se falar em reforma da sentença. (N.U 0016927-63.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE HOME CARE A REQUERENTE – DOCUMENTO MÉDICO PREVALECE PERANTE O PARECER DO NAT – PREVISÃO EXPRESSA NA LEI N. 8.080/90 DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR – RECURSO PROVIDO. 1 - A proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6 e 196 da Constituição Federal de 1988. 2 - Os documentos médicos atualizados, elaborados por profissional do SUS que avaliou pessoalmente a paciente, evidenciam a real necessidade da manutenção do tratamento na modalidade home care. 3 - Se o médico que acompanha a paciente declinou a necessidade do tratamento, na modalidade de home care, o parecer do NAT não pode se sobrepor a essa indicação médica, sob pena de perecimento do direito à saúde da paciente. 4 - A prestação de tratamento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde encontram expressa previsão na Lei n. 8.080/90, alterada pela Lei no 10.424/2002. (N.U 1005012-34.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Nesta senda, analisado todo conjunto de prova do processo em face das balizas legais e jurisprudenciais, conclui-se que a tutela provisória deve ser confirmada.

Ademais, apesar de indiscutível a responsabilidade solidária entre os requeridos (art. 37, CF e Lei 8.080/90), não se pode olvidar d
a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabeleceu a necessidade de identificar o ente público responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, repercute no instante do julgamento em relação às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

No caso, há de se reconhecer que o custo e complexidade do procedimento vindicado – depreendido do parecer técnico e das informações prestadas pelas partes - indicam a responsabilidade sumária do Estado de Mato Grosso quanto ao fornecimento/custeio do atendimento
home care
– internação 24h. Já quanto à responsabilidade pelo transporte da paciente, pela assistência médica básica e fornecimento de insumos disponíveis na rede municipal (a exemplo do ID 95288102), reconhece-se a responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde.

III - Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido para, confirmar a tutela antecipada e:

a)

condenar
os requeridos à promoção/custeio do atendimento domiciliar (home care) – internação 24h, assim como, dos medicamentos, exames e necessidades médicas correlatas ao êxito do tratamento [(i) por técnico de enfermagem, diário (24h); (ii) enfermeira, 1 vez por semana; (iii) fisioterapeuta, 1 vez por semana; (iv) médico, 1 vez por mês; (v) nutricionista, 1 vez por mês; (vi) equipamentos, materiais e insumos necessários prescritos, [no momento: captopril 25MG (30 comprimidos/mês); fenobarbital 100MG (60 comprimidos/mês); ácido acetil salicílico 100MG (30 comprimidos/mês); clonazepam 2,5 MG/ML (02 frascos/mês); baclofeno 5MG (90 comprimidos/mês); colagenase 1,2UI/G; sonda vesical de demora e sonda nasoenteral (troca conforme a necessidade especificada por fabricante); coletor de urina; frasco de alimentação enteral; equipo de alimentação enteral; fita hipoalergênica; fralda geriátrica tamanho G; gaze tipo queijo; caixa de luva de procedimento tamanho M; bolsa 500ML solução fisiológica; sonda de aspiração traqueal; aparelho para sucção de aspiração traqueal; luvas estéreis; seringas e esparadrapos.], a se atualizar com base em prescrição médica e regulação pelo SUS;

b)

declarar
a responsabilidade primária do Município de Lucas do Rio Verde para o cumprimento da obrigação de transporte da paciente entre instituições de saúde do Município e até outros municípios do Estado (transporte intraestadual), bem como para fornecimento da assistência médica básica e fármacos da rede municipal (
ID 95288102 e ID 90210336 – item 9
), em atenção aos fins do Tema 793/STF;

c)

declarar
a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento/custeio da obrigação principal ( atendimento home care – internação 24h e respectivas necessidades de equipamentos e insumos médicas/medicamentosas), em atenção aos fins do Tema 793/STF; no caso, preferencialmente, pela empresa já admitida no ID 101822503, ressalvada possível alteração por fornecimento próprio ou empresa menos onerosa, desde que não prejudique a regularidade e qualidade do tratamento do paciente;

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito com fundamento no art. 487, inciso I e, art. 490, do Código de Processo Civil.

FIXA-SE o ônus sucumbencial em desfavor as partes requeridas, vide art. 85,
caput
, § 3o e § 6o, CPC/15. Contudo,
ISENTA
as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), ressalvado eventual restituição de custas antecipadas pela parte vencedora, consoante art. 3o da Lei Estadual 7.603/2001.

DEIXA-SE
de condenar as Fazendas Públicas requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais, em obediência ao julgado do TJMT [AP/RN n. 1009167-40.2020.8.11.0002. REL. LUIZ CARLOS DA COSTA. SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO].

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, inc. II, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo, com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

A
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

insurge-se, tão somente, alegando que faz jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais (ID. 159034948).

O
Estado de Mato Grosso
e o
Município de
Lucas do Rio Verde, MT
apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso acima referido

(ID’s. 159034952 e 159034956).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, intimada, deixou de emitir parecer de mérito
(ID.
159670060
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto
pela
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso

contra a sentença

proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr.

Ramon Fagundes Botelho
,
que, nos autos da
presente ação
,
proposta pela
Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso
,
representando os interesses da senhora Valdir Vicenzi

em face do
Estado de Mato Grosso
e
do Município de
Lucas do Rio Verde
, MT
, julgou procedente o pedido formulado na petição
inicial
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente ao
apelo da
Defensoria Pública
, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão do êxito na demanda.

Todavia, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública
quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso. O assunto está, inclusive, sumulado, senão vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso, após a implantação da Emenda Constitucional n.o 80/2014, foram conferidas à
Defensoria Pública
as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios em favor dessa instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.o 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.o 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela
Defensoria Pública
quando a parte contraria for pessoa jurídica de direito público à qual ela pertence, tampouco quando sucumbente os municípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Outrossim, a despeito de
o juiz de primeiro grau ter consignado na sentença a dispensa da remessa necessária, com fundamento no
"
art. 496, § 3o, inc. II, do CPC",
não é o que se colige dos autos, tendo em vista que
a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não pode ser mensurado, além do que a sentença não é líquida. Assim, passo ao reexame necessário.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
(art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA –SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793, já transcrito em linhas anteriores, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1o, da CF estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
” da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Nessa esteira, concluo que, embora o Município de Rondonópolis, MT seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR – REJEITADAS – DIAGNÓSTICO DE TETRAPLEGIA FLÁCIDA POR TRAUMA RAQUIMEDULAR DEFINITIVO – NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

(TJ-MT 10096673320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2023)

Diante disso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, ainda, que, caso não seja possível assegurar o procedimento em questão pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto ao recurso, acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido de negar provimento a ele.

Em relação ao reexame, penso que não é juridicamente possível nem moralmente aceitável, em sede de remessa necessária (artigo 496 do Código de Processo Civil), tratar do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde, pois importaria na reforma da sentença para pior (
reformatio in pejus
) em prejuízo da Fazenda Pública, como enfatiza o verbete no 45 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”, pelo que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023